Tribunal: TJBA
Processo: 0304793-71.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304793-71.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A

Advogado(s)
:
FABRICIO FAGGIANI DIB

APELADO: PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JAIRES RODRIGUES PORTO, SUZANA WONG DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO POR CULPA DA FORNECEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual c/c cancelamento de débito e indenização por danos morais decorrente de falhas na prestação de serviços de rastreamento veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresa prestadora de serviços de rastreamento e empresas de transporte; (ii) configura-se falha na prestação de serviços que justifique a rescisão contratual; e (iii) há danos morais indenizáveis decorrentes de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre empresas quando demonstrada a vulnerabilidade da contratante, conforme teoria finalista mitigada.
4 - Restaram comprovadas falhas sistemáticas no sistema de rastreamento, com divergências entre as informações fornecidas pelo equipamento e a localização real dos veículos, frustrando a expectativa legítima das contratantes.
5 - A rescisão contratual por culpa da fornecedora é medida que se impõe, afastando-se a cobrança de multa rescisória.
6 - A negativação indevida causou abalo ao crédito e à reputação comercial das empresas, caracterizando dano moral. O valor fixado de R$ 15.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14; CPC, arts. 85, § 11, 487, I, e 1.010, § 3º; CC, art. 398.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.840.278/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25/8/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 601.234/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12/5/2015; Súmula 227/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0304793-71.2013.8.05.0022
, sendo parte Apelante
SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
e partes Apeladas
PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA
e outro.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04